Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005492-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADO: LEILA SOARES DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, código no 445621, da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada por LEILA SOARES DA SILVA, em que se alterou o valor em cumprimento para R$ 701.345,90 (setecentos e um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e determinou penhora (id. 36309460).
A empresa agravante sustenta que “mesmo antes das alterações constantes do contemporâneo Livro de Ritos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmara no sentido de que havendo pedido expresso para que as publicações sejam realizadas exclusivamente nome de certo advogado devidamente munido de procuração ou substabelecimento que lhe confira poderes e, assim não ocorrendo, há que reconhecer a nulidade suscitada”.
Defende que “a intimação do patrono da parte dos atos processuais visa que sejam assegurados os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, na forma do artigo 5o da CR/88”.
Alega que “a tutela antecipada para suspensão dos efeitos do mandado de bloqueio em desfavor da Agravante é medida que se impõe em razão dos riscos de prejuízo financeiro irremediável, bem como pelo fato de que a decisão por si só merece ser reformada dada que está lastreada por ilegalidade, ou melhor falando, inconsistência dos procedimentos processuais realizados já que como dito tautologicamente as intimações da Agravante não se deram conforme preceitua o art. 272, § 5o do NCPC”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o bloqueio judicial, e, no mérito, a nulidade da decisão agravada, restabelecendo-se o prazo para que a parte agravante possa se manifestar quanto aos cálculos apresentados (id. 36240952).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Iniciado o cumprimento de sentença, deu-se o despacho inicial, com a intimação da parte executada, ora agravante, para pagamento do valor da condenação apresentado em cálculo pela parte exequente/agravada, consignando-se que, decorrido o prazo, seriam acrescidos honorários e multa, consignando previamente a possibilidade de penhora e avaliação, ou penhora on-line (id. 36240969). Este despacho foi proferido em 16/03/2018.
Em petição datada de 25/03/2019 (id. 36240974), o advogado da agravante pede a regularização processual e requer a observância do art. 272 do CPC/2015, sob pena de nulidade.
Em petição de 03/03/2019, a parte exequente e a parte executada peticionam e dizem estar em possibilidade de acordo, pedindo a suspensão do cumprimento de sentença (id. 36240974).
Posteriormente, em petição de 28/04/2019, somente o advogado da parte exequente apresenta novo cálculo (id. 36240975).
Em 10/05/2019 foi determinada a intimação do executado para manifestação sobre os cálculos (id. 36240975, p. 06), sobrevindo intimação e publicação nos seguintes termos:
“Certifico que o movimento "Certidão", de 10/05/2019, foi disponibilizado no DJE no 10492, de 14/05/2019 e publicado no dia 15/05/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387, representando o polo ativo; e DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, KENI MARLOVA FORGIARINI - OAB:OAB/MT 16.610, representando o polo passivo.” (id. 36240975).
Após, certificou-se o decurso do prazo sem manifestação (id. 36240975, p. 08).
Depois, em 19/09/2019, a exequente pediu a homologação do cálculo (id. 36240975, p. 10) e apresentou valor atualizado.
Posteriormente, sobreveio a decisão agravada, de alteração o valor em cumprimento para R$ 701.345,90 (setecentos e um mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) e determinação de penhora (id. 36309460), em 15/01/2020.
Em 03/03/2020, foi certificado pelo setor competente de primeiro grau que, “à pedido da parte interessada, que o DR. FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER, OAB-MT 17.905, apresentou procuração em fls. 363/364 nos autos, CONTUDO NÃO FOI INTIMADO dos atos posteriores, considerando que o mesmo não estava cadastrado no sistema Apolo. CERTIFICO ainda que somente neste data (03/03/2020) o aludido Advogado foi cadastrado nos autos e no sistema Apolo. Nada mais” (id. 36240978, p. 06).
Com estes andamentos, de fato, verifica-se que em 25/03/2019, o advogado Fernando Ferreira Silva Becker já havia pleiteado intimação exclusiva, nos termos do art. 272 do CPC/2015 (id. 36240974), que estabelece, em seu §5o, que, “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”
Somente quase 01 (um) ano depois é que o advogado foi regularmente cadastrado nos autos, quando o feito já havia tramitado em prejudicialidade à sua cliente, como se desidiosa fosse, de modo que, a princípio, deve-se verificar se nulos os atos praticados até sua devida inclusão na autuação.
Com isso, demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e, por óbvio, o perigo de dano, ante a determinação de penhora de vultosa quantia sem prévia oportunidade de contraditório, deve a ordem proferida na decisão agravada ser suspensa, por cautela e prudência, ao menos até melhor se aferir os fatos quando do julgamento do mérito do agravo.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar e suspendo provisoriamente os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão e que apresente informações em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora